Tribunal: STM
Processo: 7000218-47.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO DO ART. 1.030, INCISO I, DO CPC. ALEGADA OFENSA AOS INCISOS XXXV E XXXVI DO ART. 5º DA CF/1988. TEMAS 660 E 895 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
PRETENSÃO DEFENSIVA DE QUE A DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DESTA CORTE CASTRENSE, QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC, E NO ART. 6º, INCISO IV, DO RISTM, SEJA REVISTA PELO PLENÁRIO.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR A TESE 660, DECIDIU QUE A QUESTÃO DA OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA TEM NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL, E A ELA SE ATRIBUEM OS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NO CASO, A SEGURANÇA JURÍDICA E OS LIMITES DA COISA JULGADA ESTÃO INTRINSECAMENTE CONECTADAS, EIS QUE O PRIMEIRO INSTITUTO TUTELA OBJETIVAMENTE O SEGUNDO. PRECEDENTE DO STF.
A TESE FIRMADA PELA SUPREMA CORTE, QUANDO DA ANÁLISE DO TEMA 895 DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONSIDERA QUE A QUESTÃO DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, QUANDO HÁ ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL AO EXAME DE MÉRITO, OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO OU ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA, TEM NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL, E A ELA SE ATRIBUEM OS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
ADEMAIS, O RECORRENTE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS TRAZIDOS À BAILA, EVIDENCIANDO, POR OUTRO LADO, A INTENÇÃO DE REVOLVER QUESTÕES JÁ PACIFICADAS PELA SUPREMA CORTE, REFERENTES À APLICAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL, O QUE SE SABE SER INCABÍVEL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
A HIPÓTESE DOS AUTOS SE SUBSOME AOS PRECEDENTES CITADOS (TEMAS 660 E 895), DE MODO A NÃO JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL.
AGRAVO INTERNO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
27/09/2022 11:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663777236816708609696193358&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/09/2022
A 15/09/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000218-47.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA
ADVOGADO: CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA (OAB DF32216)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

27/09/2022 11:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663777236816708609696193358&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

27/09/2022 11:53
:: 40001345651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b...
1/10
AGRAVO INTERNO Nº 7000218-47.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO DO ART.
1.030, INCISO I, DO CPC. ALEGADA OFENSA AOS INCISOS
XXXV E XXXVI DO ART. 5º DA CF/1988. TEMAS 660 E 895
DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO
UNÂNIME.
PRETENSÃO
DEFENSIVA
DE
QUE
A
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DO
PRESIDENTE
DESTA
CORTE
CASTRENSE,
QUE
INADMITIU
O
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA “A”, DO CPC, E NO ART. 6º, INCISO IV, DO RISTM,
SEJA REVISTA PELO PLENÁRIO.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR A TESE 660,
DECIDIU QUE A QUESTÃO DA OFENSA AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA
TEM
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL, E A ELA SE ATRIBUEM OS
EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NO
CASO, A SEGURANÇA JURÍDICA E OS LIMITES DA COISA
JULGADA ESTÃO INTRINSECAMENTE CONECTADAS, EIS
QUE O PRIMEIRO INSTITUTO TUTELA OBJETIVAMENTE O
SEGUNDO. PRECEDENTE DO STF.
A TESE FIRMADA PELA SUPREMA CORTE, QUANDO DA
ANÁLISE DO TEMA 895 DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO
GERAL, CONSIDERA QUE A QUESTÃO DA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO,
QUANDO HÁ ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL AO
EXAME DE MÉRITO, OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO
OU ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA, TEM NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL, E A ELA SE ATRIBUEM OS
EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
7000218-47.2022.7.00.0000
40001345651 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 11:53
:: 40001345651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b...
2/10
ADEMAIS, O RECORRENTE NÃO LOGROU ÊXITO EM
DEMONSTRAR
VIOLAÇÃO
AOS
PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS TRAZIDOS À BAILA, EVIDENCIANDO,
POR
OUTRO
LADO,
A
INTENÇÃO
DE
REVOLVER
QUESTÕES JÁ PACIFICADAS PELA SUPREMA CORTE,
REFERENTES
À
APLICAÇÃO
DE
NORMA
INFRACONSTITUCIONAL, O QUE SE SABE SER INCABÍVEL
EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
A HIPÓTESE DOS AUTOS SE SUBSOME AOS PRECEDENTES
CITADOS (TEMAS 660 E 895), DE MODO A NÃO JUSTIFICAR
A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA
PELO PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL.
AGRAVO INTERNO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
STM, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo na íntegra a
Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao
Supremo Tribunal Federal.
Brasília-DF, 15 de setembro de 2022.
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do civil
LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA contra a Decisão da lavra do então Ministro
Presidente, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, de 8 de março de 2022, que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário nº 7000006-26.2022.7.00.0000
(evento 8).
Consta dos autos que, em 22 de outubro de 2018, o Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica, da 1ª Auditoria da 11ª CJM, decidiu, por
maioria de votos, CONDENAR o ex-2S DAVIDSON BARBOSA PINHO e o civil
7000218-47.2022.7.00.0000
40001345651 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 11:53
:: 40001345651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b...
3/10
LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incursos, por desclassificação, no artigo 240, § 5º do Código Penal Militar[1],
fixando o regime prisional inicialmente aberto e o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos (Apelação nº 7000130-
14.2019.7.00.0000, evento 1).
Em 6 de agosto de 2020, o Plenário desta Corte Castrense, por
maioria, deu provimento ao Apelo ministerial para reformar a Sentença e condenar
os Apelados LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA e o ex-2S Aer DAVIDSON
BARBOSA PINHO, como incursos no art. 303, § 2º, do CPM[2], à pena de 3 (três)
anos de reclusão, vedada a suspensão condicional da pena por ser superior a 2 (dois)
anos, e o regime de cumprimento de pena inicialmente aberto (Apelação nº
7000130-14.2019.7.00.0000, evento 34).
Opostos Embargos Infringentes, o Plenário desta Corte Castrense, em
2 de junho de 2021, por maioria, rejeitou os Infringentes, mantendo na íntegra o
Acórdão hostilizado (Processo nº 7000646- 97.2020.7.00.0000, evento 79).
As Defesas opuseram Embargos de Declaração e, em 2 de dezembro
de 2021, o Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade, não conheceu dos
Aclaratórios opostos, por serem manifestamente incabíveis, declarando-os
protelatórios, nos termos do art. 132 do RISTM[3] (Processo nº 7000463-
92.2021.7.00.0000, evento 27).
Em 11 de janeiro de 2022, a Defesa de LAÉRCIO FERNANDO
ALVES LIMA recorreu por meio de Recurso Extraordinário, distribuído sob o nº
7000006-26.2022.7.00.0000, pleiteando fosse reconhecida a suposta violação ao art.
5º, incisos XXXV, XXXVI, XXXIX, XL e LVII da Constituição Federal[4] e
reestabelecida a sentença de origem que havia condenado o ora Recorrente, pelo
delito de furto qualificado (art. 240, § 5º do CPM), à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, com a concessão do benefício de sursis por igual período, e
subsidiariamente, reconhecer, de oficio, a presença da atipicidade da conduta, em
virtude da impossibilidade de aplicação do artigo 303 do CPM, devido à condição
pessoal do Recorrente, ou seja, por não ser militar (Processo nº 7000006-
26.2022.7.00.0000, evento 1).
Em 8 de março de 2022, o então Ministro Presidente, inadmitiu o
referido Apelo Extremo, com fundamento nos seguintes dispositivos (Processo nº
7000006-26.2022.7.00.0000, evento 8):
“a. em relação à pretensa violação ao art. 5º, incisos XXXV e XXXVI da
Constituição Federal, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea
"a" do Código de Processo Civil ; e no artigo 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar; e
7000218-47.2022.7.00.0000
40001345651 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 11:53
:: 40001345651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b...
4/10
b. quanto às alegações de ofensa ao art. 5º, incisos XXXIX, XL e LVII da
Constituição Federal, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V do
Código de Processo Civil; e no artigo 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar”[5].
Contra o referido Decisum, a Defesa de LAÉRCIO FERNANDO
ALVES LIMA interpôs, em 30 de março de 2022, o presente Agravo Interno
(Processo nº 7000218-47.2022.7.00.0000).
Em suas Razões (evento 1), aduz a Defesa que na Decisão recorrida
haveria clara afronta ao art. 5º, incisos XXXV e LVII da Constituição Federal, bem
como à jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal Militar quando:
“a. Aplicou a norma mais gravosa ao Recorrente;
b. Reconheceu prática de crime por quem não possui condição objetiva e pessoal
para pratica-lo (Exigências do crime de peculato-furto art. 303, §2º do CPM),
especificamente, a necessidade de ser o autor servidor e/ou funcionário público ou
‘equiparado’.
c. O conflito real de normas se materializa na aplicação das penas do art. 303, §2º,
quando a conduta do recorrente se amolda aquela prevista no art. 240, §5º do
CPM.”.
Defende a não incidência do Tema 895 do STF, alegando que a Corte
ofendeu o inciso XXXV do art. 5º da CF/1988, ao condenar o agravante em crime
mais gravoso (peculato furto do artigo 303, § 2º do CPM), quando a correta
tipologia penal seria a do artigo 240, parágrafo 5º do CPM, nos moldes da sentença
de primeiro grau.
Aduz que a conduta do agravante se amolda ao artigo 240, § 5º, do
CPM, conforme decidiu o juízo de primeiro grau, de maneira que, a seu viso, estaria
evidente a não incidência do tema 660 do STF, restando demonstrada a necessidade
de restabelecimento da ordem em razão da insegurança jurídica que a r. decisão traz
para o sistema judiciário ao ofender diretamente o inciso XXXVI do artigo 5º da
CF/1988 ao tempo que equipara o tema 660 do STF (do limite da coisa julgada) ao
princípio Constitucional da segurança jurídica.
Ao final, requer a reconsideração da Decisão que inadmitiu o Apelo
Extremo e, subsidiariamente, seja o presente recurso submetido à apreciação do
Plenário objetivando sua admissão e remessa ao Supremo Tribunal Federal.
Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
presentada por seu Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, pugnou
pelo conhecimento e pelo não acolhimento do presente Agravo Interno (evento 10).
7000218-47.2022.7.00.0000
40001345651 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 11:53
:: 40001345651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b...
5/10
Mantendo a Decisão recorrida, submeto o Agravo Interno ao Plenário
desta Corte Castrense.
É o Relatório.
[1] Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, até seis anos.
[...]
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
[2] Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou
detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
[...]
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou
contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade
de militar ou de funcionário.
[3] Art. 132. Os Embargos de Declaração interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. Nos casos em que
opostos com manifesto propósito protelatório, os prazos serão suspensos, restituindo-se ao embargante a parcela de prazo
remanescente.
[4] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
[...]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
[...]
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;
[...]
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
[...]
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
[5] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a
existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
[...]
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal
de Justiça, desde que: [...].
Art. 6º São atribuições do Presidente:
[...]
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts. 136 a 139;
VOTO
A Defesa foi intimada da Decisão que inadmitiu o Recurso
Extraordinário, em 20 de março 2022 (Processo nº 7000006-26.2022.7.00.0000,
evento 15) e interpôs o presente Agravo Interno no dia 30 de março de 2022
(Processo 7000006-26.2022.7.00.0000, evento 16). Portanto, o recurso é tempestivo
e atende, ademais, ao requisito do art. 1.021, § 2º, do CPC[1], e do art. 123, inc. III,
do RISTM[2].
7000218-47.2022.7.00.0000
40001345651 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 11:53
:: 40001345651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b...
6/10
Pretende a ilustre Defesa que a Decisão agravada seja reconsiderada
pelo Plenário deste STM, no intuito da subida do Recurso Extraordinário à Suprema
Corte.
Entretanto, em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a
reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.
Inicialmente, cumpre observar que, em relação à pretensa violação aos
incisos XXXIX, XL e LVII do art. 5º da Constituição Federal (princípios da
legalidade/ reserva legal, aplicação da lei penal mais benéfica e presunção da
inocência/ in dubio pro reo), o Recurso foi inadmitido com fundamento no art.
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Este capítulo da Decisão é recorrível
por meio do Agravo em Recurso Extraordinário, previsto no artigo 1.042 do novel
CPC[3]. Todavia, a Defesa interpôs apenas o recurso de Agravo Interno, “nos
moldes do parágrafo 2º do art. 1.030 e 121 do Novo CPC”, de maneira que a
suposta violação aos referidos princípios não serão analisadas no presente
Recurso.
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PEDIDO
CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 660/STF. VIOLAÇÃO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSÁRIA APRECIAÇÃO DE NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
OFENSA
INDIRETA
OU
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO
APRECIADO. Não interposição do cabível agravo em recurso extraordinário pela
parte. Manutenção da decisão recorrida. UNANIMIDADE. 1. Pretensão defensiva
de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que inadmitiu o
Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do
CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário. (...) 5. Não
apreciados os demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da
Decisão agravada, pois, para tanto, a Parte deveria ter se insurgido por meio de
Agravo em Recurso Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu. Agravo
Interno
rejeitado.
Decisão
unânime.”
(Agravo
Interno
nº
7000216-
14.2021.7.00.0000. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento: 10/06/2021).
(Grifo nosso.)
Diante disso, passo à análise da irresignação defensiva contra a
inadmissão do Recurso Extraordinário, no que atine às supostas violações ao art. 5º,
incisos XXXV e XXXVI, da Lei Maior.
No presente Agravo Interno, o Recorrente tenta demonstrar que as
teses firmadas pelo STF nos Temas 0895 e 0660 não se aplicam ao presente feito.
Nesse desiderato, assevera, em suma, que não caberia a aplicação do
Tema 0895, no que toca à inadmissão do Recurso Extremo em razão da apontada
violação do inciso XXXV do art. 5º da CF/1988, porquanto, no presente caso, não
haveria óbice processual intransponível para o julgamento do mérito.
7000218-47.2022.7.00.0000
40001345651 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 11:53
:: 40001345651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b...
7/10
Não obstante, as questões trazidas pela Defesa esbarram na análise de
matéria fática e na interpretação de norma infraconstitucional, o que torna inviável o
processamento do Apelo Extremo. Corroborando o acerto da Decisão recorrida, em
relação ao citado tópico, destaco o seguinte trecho do inteiro teor do Voto proferido
no julgamento do RE nº 956.302/RG/GO (Tema 0895):
“Em que pese o estatuto constitucional do princípio da inafastabilidade de
jurisdição em abstrato (art. 5º, XXXV, da Constituição da República) constata-se
que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos
genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em
normas de direito processual civil, do acórdão recorrido, o que não se admite em
sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação
infraconstitucional.
Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio da
inafastabilidade de jurisdição seria de natureza indireta, sendo firme a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses
termos não alcança estatura constitucional. Vejam-se, a propósito, os seguintes
precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: (...).”
(STF – Plenário. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 956.302/GO. Rel.
Min. Edson Fachin. Julgamento: 19/5/2016). (Grifos nossos.)
Eis a tese firmada pelo STF em relação ao Tema 0895:
“A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há
óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição
ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem
os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE
n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”. (Grifo nosso.)
No que tange à alegação de não incidência do Tema 660 ao caso, a
Defesa aduz, em suma, que o Recurso Extraordinário apontou violação ao inciso
XXXVI do art. 5º da CF/1988, em razão de a Decisão deste Tribunal ter gerado
insegurança jurídica para o sistema judiciário ao julgar o feito em desacordo com a
Jurisprudência da Corte, o que não se confundiria com a tese firmada no Tema 660
do STF que se refere à coisa julgada.
Data venia, no que diz respeito às garantias estabelecidas pelo inciso
XXXVI do art. 5º da CF/1988, a segurança jurídica e os limites da coisa julgada
estão intrinsecamente conectadas, valendo dizer que os valores protegidos pela coisa
julgada refletem a segurança jurídica, implicitamente contida no dispositivo
constitucional em questão, e que, de igual forma, o princípio da segurança jurídica
tutela objetivamente a coisa julgada e seus limites. Nesse sentido, vale citar, o
seguinte precedente do STF:
7000218-47.2022.7.00.0000
40001345651 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 11:53
:: 40001345651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b...
8/10
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVIMENTO
DERIVADO. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PECULIARIDADES
DO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA
JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 2. O princípio da segurança
jurídica, em um enfoque objetivo, veda a retroação da lei, tutelando o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a
segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar fatos
pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como
resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão.
Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a
proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais. (...) 4.
Agravo interno a que se nega provimento.” (STF – 1ª Turma. Ag. Reg. no RE com
Agravo nº 823.985/MG. Rel. Min. Roberto Barroso. Julgamento: 23/03/2018).
(Grifo nosso.)
Assim, em pesem os argumentos do Agravante, mostra-se acertada a
Decisão recorrida, ao não admitir o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o Supremo Tribunal Federal, em relação à pretensa violação aos
incisos XXXV e XXXVI do art. 5º da CF/1988, tendo em vista a incidência dos
Temas 0895 e 0660 ao vertente caso.
Ad argumentandum tantum, ao trazer à baila argumentação no sentido
de que a vigência de duas normas penais “prevendo a mesma conduta”, porém com
penas diversas, geraria “conflito real de normas”, que o Tribunal aplicou ao
Agravante a norma penal mais gravosa e que o Agravante não possuiria condição
objetiva e pessoal para praticar o delito de peculato-furto, dentre outras ponderações,
a Defesa, sob o pretexto de malferimento dos incisos XXXV e XXXVI do artigo 5º
da CF/1988, adentra em questões cujo deslinde requer o reexame de fatos e de
provas, assim como uma necessária e subjetiva interpretação da aplicação dos
dispositivos legais insculpidos no Código Penal Militar, constituindo, assim, mera
ofensa reflexa à Constituição Federal.
Em outras palavras, para se verificar o acerto da inadmissão do
Recurso Extraordinário, ainda que assim não fosse decidido com base na
aplicação dos Temas anteriormente mencionados, a questão dependeria
completamente da rediscussão e da reanálise de fatos e provas, específicas da Ação
Penal analisada, escopo para o qual não se presta o Apelo Extremo, nos claros e
exatos termos do verbete sumular nº 279 da Corte Maior: "Para simples reexame de
prova não cabe recurso extraordinário".
Efetivamente, para que prevaleça a tese esposada no Recurso
Extraordinário, necessário se faz revolver o conjunto fático probatório,
incursionando-se, novamente, no exame de fatos e provas da Ação Penal Militar e
retomando-se a discussão acerca da pretendida subsunção da conduta do Agravante
ao art. 240, § 5º, do CPM.
7000218-47.2022.7.00.0000
40001345651 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 11:53
:: 40001345651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53b...
9/10
Corroborando o entendimento aqui exposto, colaciono o seguinte
trecho das Contrarrazões ofertadas pela PGJM, que adoto como razões adicionais de
decidir:
“Nesse cenário, extrai-se dos autos que as teses trazidas à baila pela douta Defesa
sintetizam-se no inconformismo em relação a um suposto conflito de normas, cujo
posicionamento dessa E. Corte teria supostamente afrontado princípios
constitucionais. Nada obstante, na realidade, o que se busca é a reapreciação de
matéria infraconstitucional, no caso a interpretação e aplicação dos arts. 240, § 5º
e 303, § 2º, ambos da Lei Substantiva Castrense, com o respectivo e necessário
revolvimento de matéria probatória, o que torna insuscetível o processamento do
Apelo Extremo.
Verifica-se, portanto, que o presente Agravo insiste na tentativa de repisar as
provas já exaustivamente debatidas nos presentes autos, cuja análise por esse E.
STM resultou no enquadramento da conduta no crime de peculato-furto.
Por fim, cumpre reafirmar que o desiderato precípuo da Agravante é o
reavivamento de toda a discussão já regularmente enfrentada pelas instâncias
ordinárias, referente à alegada aplicação da lei mais benéfica ao caso concreto ou
um suposto conflito de normas, o que, sem dúvida, esbarra também no óbice
imposto pela Súmula nº 279 do Excelso STF, no sentido de que ‘para simples
reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.”.
O Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação aos preceitos
constitucionais trazidos à baila, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver
questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma
infraconstitucional, o que se sabe ser incabível em sede de recurso extraordinário.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo
Tribunal Federal.
[1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze)
dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em
pauta.
[2] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
III - contra decisão do Presidente nos casos do inciso XXVIII do art. 6º deste Regimento;
[3] Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso
extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão
geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

7000218-47.2022.7.00.0000
40001345651 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2022 11:53
:: 40001345651 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=34f6ce7332cef53...
10/10
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001345651v2 e do código CRC 44e992e4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 23/9/2022, às 18:1:24
7000218-47.2022.7.00.0000
40001345651 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR